Tribunal: TJMT
Processo: 1005040-81.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM PROVENTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUNTADA DE FICHA CADASTRAL/ADESÃO ASSINADA. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM SALÁRIO. INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO PACTUADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para (i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) determinar que seja aplicada a taxa média de juros mensal praticada pelo mercado para empréstimo consignados 2,02%; (iii) condenar a recorrente a restituição dos valores descontados; e, (iv) condenar a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Pretensão recursal é a reforma para julgar improcedente os pedidos da inicial. Alternativamente, redução do quantum indenizatório.
Ação nominada “ação anulatória de contrato de cartão de crédito c/c declaratória de quitação com reparação de danos materiais, danos morais” cuja causa de pedir decorre de descontos superiores referentes a empréstimo contratado, sob a alegação de que desconhece a evolução de débito, tendo em vista que seria creditado o valor diretamente no salário, e que os descontos mensais em sua folha de pagamento resultariam no adimplemento do empréstimo contraído, o que não ocorreu, mesmo após anos de descontos. Assevera ter ocorrido vício de consentimento.
A inversão do ônus probandi, como preceitua o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a recorrente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.
Juntada de contrato de adesão de cartão de crédito consignado com cláusulas expressas sobre a modalidade de contratação, com autorização para descontos diretamente em folha.
Em que pese o juízo a quo fundamentar no sentido de que não restou comprovado a contratação de empréstimo consignado, verifica-se que não subsiste tal alegação, visto que a instituição, em contraprova, apresentou documentos pertinentes, inclusive com cláusulas claras sobre a modalidade contratada.
Ainda, que a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem não seja das mais atrativas, isso, por si só, não implica em abusividade ou ilegalidade.
O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes, atendendo todos os ditames legais.
Ausência de demonstração de vício de consentimento. Contrato entabulado, sem máculas. Ausência de ilegalidade na conduta da recorrente.
Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ARACI DA SILVA PEREIRA - CPF: 429.850.561-87 (RECORRENTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020